Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA. ATA DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. NULIDADE. FALSIFICAÇÃO. ASSINATURAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se constatando que a recorrente expôs os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção de alcançar a reforma da r. sentença, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Admite-se a juntada dedocumento novo na fase recursal, desde que relativo a fato superveniente ou comprovado motivo de força maior. Inteligência do artigo 435 do CPC.
3. No caso, não há nenhum vício na fundamentação apresentada pela sentenciante, que apreciou o mérito da demanda de forma adequada e condizente com as alegações das partes, com as provas produzidas nos autos e com a legislação acerca da matéria.
4. A recorrente, em ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC), deixou de comprovar, na fase processual adequada, vale dizer, junto com a contestação, a existência de documentos hábeis a comprovar as supostas autorizações de representação dos condôminos para a assembleia realizada no dia 19/09/2020.
5. Aliado a tal realidade, a prova pericial acostada aos autos demonstra, à saciedade, o vício insanável existente na ata da assembleia, de modo que o reconhecimento de sua nulidade é medida que se impõe.
6. A recorrente defende a necessidade de reforma da sentença quanto à fixação da verba sucumbencial, ao argumento de que não teria dado causa à ação, razão pela qual, com amparo no princípio da causalidade, pugna seja excluída sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Todavia, não há como se acolher tal pretensão, tendo em vista a sua evidente resistência ao pedido deduzido na petição inicial, ao impugnar o pedido declaração de nulidade da referida ata de assembleia.
7. Para justificar a imposição de multa por litigância de má-fé é preciso a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo específico. Além disso, a condenação exige a demonstração dos prejuízos decorrentes do comportamento da parte adversa, o que não se extrai dos autos.
8. Apelação conhecida e desprovida.